Tribunal: TJBA
Processo: 8065421-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065421-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDA VIEIRA SILVA DIAS

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

AGRAVADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI, ADEMIR ISMERIM MEDINA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Concurso público para Agente Comunitário de Saúde. Candidata desclassificada por não apresentar documentação complementar exigida pelo edital para comprovação de residência em nome de cônjuge. Decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança visando à reclassificação e convocação para etapa subsequente do certame. A comprovação de residência na área de atuação constitui requisito legal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, nos termos do art. 6º, I, da Lei Federal nº 11.350/2006, sendo legítima a exigência editalícia de documentação específica para sua aferição. O edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando a Administração e os candidatos às suas regras, em observância aos princípios constitucionais da legalidade, isonomia e impessoalidade. O item 6.10.7.3 do Edital nº 003/2024 impõe, para candidato cujo comprovante de residência esteja em nome do cônjuge, o envio concomitante da certidão de casamento ou documento comprobatório de união estável, sob pena de desclassificação, nos termos do item 6.10.11. A alegação de falha técnica no sistema eletrônico de envio de documentos, desacompanhada de prova pré-constituída robusta, não é apta a desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos nem a configurar o direito líquido e certo exigível pela via do mandado de segurança, que é incompatível com dilação probatória. O envio da certidão de casamento via link externo em sede de recurso administrativo, após o prazo estabelecido e em desconformidade com a forma prevista no edital, não supre a exigência formal, especialmente diante da vedação expressa do item 6.10.9 à segunda chamada para entrega de comprovantes, independentemente do motivo. A flexibilização das regras editalícias sem comprovação irrefutável de falha imputável à Administração viola os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano. Agravo improvido.